Tribunal: TJES
Processo: 5003326-26.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003326-26.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA DOS SANTOS SILVEIRA AZEREDO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003326-26.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEBORA DOS SANTOS SILVEIRA AZEREDO

RECORRIDO:
DECOLAR. COM LTDA, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

movida por DEBORA DOS SANTOS SILVEIRA AZEREDO e LUCAS SANTOS AZEREDO em face de DECOLAR. COM LTDA., AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, na qual pleiteiam a

condenação das rés ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00, bem

como danos morais por ricochete no valor de R$ 30.000,00.
Conexão entre os autos de nº 5003325-41.2024.8.08.0006 e 5003326-26.2024.8.08.0006
, visto as ações em discussão possuírem identidade de causa de pedir e pedido, tendo sido tão somente ajuizada por cada um dos cônjuges. Alega que adquiriram passagens aéreas junto à Recorrida Decolar, de ida e volta, para o trecho de Vitória/ES x Londres (ING), tendo como data prevista de embarque o dia 02/05/2019, e de retorno o dia de 24/05/2019. Informam que a Segunda e a Terceira Recorridas - ambas do mesmo grupo econômico - teriam a responsabilidade de realizar trecho de retorno de São Paulo x Vitória/ES, contudo, que, sem justificativa prévia, o voo de retorno de São Paulo x Vitória/ES sofreu atraso superior a 6 (seis) horas, causando diversos transtornos à parte demandante, haja vista que, ao chegar no Brasil, em 24/05/2019, tiveram seu voo cancelado sem qualquer justificativa.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou JULGO IMPROCEDENTE, com o fundamento que os autores se limitaram a juntar a comprovação da compra das passagens aéreas junto à requerida Decolar e a certidão de nascimento dos filhos, sem qualquer evidência ou documento que consubstanciasse o mencionado cancelamento de voo a embasar o pleito indenizatório.

(3). Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, para condenação de danos morais.

(4). Por sua vez, os Requeridos, ora Recorridos, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, os autores limitaram-se a juntar a comprovação da compra das passagens aéreas junto à requerida Decolar e a certidão de nascimento dos filhos, sem qualquer evidência ou documento que consubstanciasse o mencionado cancelamento de voo a embasar o pleito indenizatório, não comprovaram o mínimo para sustentar a constituição do seu direito, ônus do qual não se desincumbiram, mesmo ante a inversão do ônus da prova, conforme mencionado pelo juízo sentenciante que não lhes era impossível ou extremamente difícil a produção de referida prova, eis que poderia ser mediante vídeo, áudio, foto do painel de voos, cópia de e-mail ou mensagem enviada pelas Requeridas, declaração de contingência, etc.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante,

pois não restou comprovado o cancelamento do voo de São Paulo para Vitória/ES, especialmente porque não foi juntada nenhuma documentação hábil nesse sentido e da mesma forma que o voo teve atraso.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)